Tribunal: STF
Processo: ARE 1306779
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos de recurso em mandado de segurança, assim ementado (eDOC 91, p. 84-87):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OPERAÇÃO LAVA JATO. ESTÁDIO MARACANÃ. CONSTRUTORA. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. CAUTELAR. RETENÇÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO.



     HISTÓRICO DA DEMANDA 



    1. Cuida-se de inconformismo de construtora investigada pela Operação Lava Jato na reforma do Estádio Maracanã, com o indeferimento de Mandado de Segurança que objetivava a anulação de item de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas estadual que determinou o bloqueio do valor de R$ 198.534.948,80 devido à recorrente pelo Estado do Rio de Janeiro. 2. O processo administrativo em questão versa sobre o Contrato 101/2010 (Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras de Reforma e Adequação no Complexo Maracanã), no Rio de Janeiro - RJ. 3. Na origem, foi impetrado Mandado de Segurança por Andrade Gutierrez Engenharia S.A. contra ato dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, item VIII, a partir da fl. 2.918 do processo TCE-RJ 106.660-0/13, nos seguintes termos: "VIII – Da Retenção do Crédito VIII.1 – Pela COMUNICAÇÃO ao atual Secretário de Estado de Fazenda, a ser efetivada nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal, em vigor, para que adote providências no sentido de reter créditos, de forma solidária, que as empresas Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora Andrade Gutierrez S/A e Delta Construções S.A., em quaisquer de seus CNPJ's, ainda que, em participação de Consórcios, tenham com o Estado, no valor de R$ 198.534.948,80 (cento e noventa e oito milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), informando, no prazo de 15 dias, as medidas adotadas, alertando-o de que o não atendimento injustificado sujeita-o às sanções previstas no inciso IV do art. 63 da Lei Complementar 63/90". 4. A decisão impugnada no mandamus e objeto do recurso foi proferida no ensejo de provimento cautelar inaudita altera parte, da lavra do órgão de contas do Estado, com fundamento no artigo 123 da Constituição do Estado, para a preservação do patrimônio público que, em juízo preliminar, teria sido lesado quando da reforma do Estádio Maracanã em 2014, tudo apurado em robustos – ainda que preliminares – pronunciamentos técnicos. 5. A retenção, decidida na seara administrativa em caráter cautelar, deu-se para fins de salvaguardar o erário dos danos decorrentes de irregularidades praticadas durante a execução do Contrato 101/2010, segundo o TCE-RJ. Tais anormalidades foram objeto de Acordo de Leniência celebrado entre a impetrante e o Ministério Público Federal, ainda não homologado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    DIREITO LÍQUIDO E CERTO 



    6. A documentação acostada não permite concluir, de forma cabal e inequívoca, a verossimilhança da argumentação inicial da impetrante, mormente porque os atos do TCE decorreram de detalhado e cuidadoso trabalho de fiscalização das gigantescas obras realizadas no Estádio Maracanã, apontando diversas irregularidades, tendo a impetrante (ao lado das outras empresas envolvidas na empreitada civil) participado de todo o procedimento administrativo verificador. 7. Ao contrário do que alega, a construtora reconheceu a prática de infrações e ilícitos, nos termos do Acordo de Leniência firmado com o Ministério Público Federal (fls. 99-115). 



    8. Tampouco é vingável o argumento de que a retenção imposta também teria abrangido créditos oriundos de avenças estranhas àquela submetida à apreciação específica do Tribunal de Contas. Em rigor, essa alegação nem mesmo foi confirmada pelos elementos de prova coligidos aos autos, sendo oportuno reiterar o descabimento da dilação probatória em via mandamental. 9. É impossível o acolhimento das argumentações da parte impetrante sem dilação probatória, que, aliás, está sendo realizada perante o órgão administrativo fiscalizador competente, no bojo do procedimento administrativo. Naquela seara, a documentação passará pelo exame prévio do Corpo Instrutivo da Corte de Contas, do Ministério Público e seguirá as demais etapas dispostas em lei. 10. Destaque-se que a decisão administrativa contestada é fruto de estudos técnicos preliminares advindos do TCE-RJ, Procedimento Prévio de Tomada de Contas Especial, que, de acordo com o artigo 7º, III, da Lei Complementar 63/1990, possui a finalidade de apurar os fatos, identificar os responsáveis por eventuais irregularidades e quantificar o dano. 



    RETENÇÃO DE CRÉDITOS NO CONTRATO 101/2010 11. Ressalve-se que o valor a ser bloqueado não será da totalidade dos recebíveis da recorrente em todos os seus contratos públicos, mas apenas dos créditos no valor daquilo que foi apropriado indevidamente do Erário no Contrato 101/2010.



    LEGITIMIDADE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RJ PARA DETERMINAR A PRESENTE MEDIDA CAUTELAR 



    12. Quando a Corte de Contas se vale do poder geral de cautela, isso não implica substituição da função jurisdicional. Constitui-se, em verdade, no de zelar pelos interesses do Erário estadual. 13. O STF já reconheceu a atribuição de poderes explícitos e implícitos ao Tribunal de Contas para legitimar a incumbência de índole cautelar que permite à mesma Corte adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento de suas funções institucionais e ao pleno exercício das competências estabelecidas nos artigos 33, § 2º, 70, 71, 72, § 1º, 74, § 2º, e 161, parágrafo único, todos da Constituição Federal de 1988. (MS 24.510/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 19/11/2003; Ministro Luiz Fux MS 30.924; MS 33.092, Rel.: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Processo eletrônico DJE-160, Publicado 17/8/2015; MS 25.481-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Data de julgamento 4/10/2011). 



    14. A medida adotada em desfavor da impetrante não viola o contraditório e a ampla defesa quando, excepcionalmente, previne a ocorrência de dano ao Erário. Ao contrário, apenas ocasiona seu diferimento na marcha processual. Tal ocorre uma vez que o processo 106.660-0/13 encontra-se ainda em fase preliminar, sendo certo que será viabilizado pleno exercício do contraditório e da ampla defesa a todos os envolvidos – o que, por óbvio, inclui a recorrente – na fase seguinte do processo (Precedentes: MS 26.547 e MS 26.547, Rel. Min. Celso de Mello). 15. Cumpre realçar que, com a decisão vergastada, o TCE não sustou contrato em caráter liminar, ante o que tampouco haveria falar em violação da competência do Legislativo para suspender contratos administrativos. Note-se, inicialmente, que em momento algum o acórdão atacado pela recorrente impõe a sustação do Contrato 101/10, mas somente determina ao Poder Público a retenção de créditos titularizados pela impetrante perante o Estado. 16. O STF, em caso similar, entendeu que os Tribunais de Contas têm atribuição para determinar a retenção de valores, cautelarmente, como no julgamento do MS 30.924, Rel. Min. Luiz Fux, data de julgamento 20/10/2011.



    PRINCÍPIO DA SIMETRIA 



    17. O art. 75 da CF/1988 determina explicitamente que o mesmo formato do TCU também deve ser aplicado, no que couber, aos Tribunais de Contas no âmbito estadual e no municipal. 18. No tocante ao TCE/RJ, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro assim estabelece quanto à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, in verbis:



    “Art. 122 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da Administração Direta e Indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembleia Legislativa, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Parágrafo único - Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais o Estado responda ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. Art. 123 - O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete: VII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, dentre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário". 



    19. Logo, com respaldo no princípio da simetria entre as instituições, é patente a competência legal da Corte de Contas estadual para adotar a presente Medida Cautelar, precatando-se contra possível indisponibilidade de bens, com a finalidade de garantir o ressarcimento ao Erário dos danos em apuração em contratos firmados com o poder público. 



    PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO EM DETRIMENTO DO INTERESSE IMEDIATO DO PARTICULAR DE RECEBER SUPOSTOS CRÉDITOS 



    20. O aspecto que se sobreleva é que a índole acautelatória da ordem de retenção, aliada à também já enfatizada primazia do interesse público, aponta para a necessidade de se velar pela máxima aptidão da medida para garantir a preservação do Erário, razão pela qual deve ela abarcar numerário bastante para assegurar o atingimento desse desiderato. 21. Ilegal e irresponsável repassar verbas públicas a empreendimento em que há forte denúncia de desvio. Ora, consta do processo administrativo do TCE-RJ e do Pacto de Leniência a existência de irregularidades na execução do contrato das obras do complexo do Maracanã. 22. Recurso Ordinário não provido” (RMS 59.078, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma/STJ, DJe 18.10.219). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 92, p. 17-22). 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, V e XXXVI, e V, e 71 e 75 da Constituição da República.



    No tópico concernente à demonstração de repercussão geral, a Recorrente aponta duas questões constitucionais que entende relevantes: 1) “extensão do poder de cautela dos tribunais de contas e à correta interpretação dos seus limites determinados pelo desenho constitucional de tais instituições (arts. 71 e 75 da Constituição Federal); 2) “regime jurídico dos acordos de leniência – instituto introduzido recentemente no ordenamento jurídico brasileiro –, no que se refere aos seus efeitos e à sua segurança jurídica (art. 5°, XXXVI, da Constituição)” (eDOC 92, p. 54).



    Aduz que, “nesse contexto, é de elevada importância para o sistema jurídico constitucional que esse e. Tribunal afaste a possibilidade de ocorrência dessas distorções e estabeleça, à luz da Carta de 1988, quais são os limites do poder cautelar dos Tribunais de Contas, bem como os da utilização das informações extraídas de acordo de leniência em desfavor da empresa por órgãos de controle que não tenham aderido ao pacto, para que fiquem claros os riscos aos quais as empresas estarão sujeitas quando resolverem firmar acordo desta natureza” (eDOC 92, p. 59-60).



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que se trata de ordem ilegal emanada do Tribunal de Contas, tendo em vista que foi proferida em desrespeito aos limites constitucionalmente estabelecidos para a autoridade impetrada. Aponta precedentes desta Corte no MS 34.410; MS 34.392; MS 34.421 e MS 34.357, todos de relatoria do Min. Marco Aurélio (eDOC 92, p. 59). 



    Quanto à alegada violação aos arts. 71 e 75 da Constituição da República, ressalta que a discussão não é sobre a possibilidade de os tribunais de contas exercerem poderes de cautela e, sim, a respeito impossibilidade de as cortes de contas extrapolarem os limites de sua competência com a adoção de medidas que permitam a retenção de créditos contratuais, concluindo que (eDOC 92, p. 72):



    “Não há dúvida, portanto, de que a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, albergada pelo acórdão ora recorrido, ao determinar a retenção de créditos de contratos da Recorrente, violou o art. 71 da Constituição: (i) a uma por ter extrapolado seus poderes, suprimindo a expressa e estrita competência do Poder Legislativo de adotar, diretamente, a sustação da execução de contrato (e de seus pagamentos) e (ii) a duas por ter ultrapassado os limites concretos da cautelar constitucionalmente admitida, para abranger contratos que não sejam objeto de questionamento no bojo do processo administrativo em que a medida foi decretada, violando também o devido processo legal, assegurado pelo art. 5º, LIV, tanto no plano formal, como no plano material, em vista da desproporcionalidade e irrazoabilidade da medida”. 



    Por fim, enfatiza que “não se pode presumir um poder implícito absoluto e ilimitado ao tribunal de contas: a adoção de medidas cautelares pelos tribunais de contas está limitada pela lei, em homenagem ao princípio da legalidade, estampado no caput do art. 37 da Constituição, ou pela própria Constituição” (eDOC 92, p. 79-80). (grifos dos originais)



    Postula, então, o provimento do recurso para que seja anulado o ato praticado pelos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 



    Nas contrarrazões ao apelo extremo, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ressalta o seguinte (eDOC 92, p. 136-139):



    “Primeiramente, salienta-se que a decisão desta Corte de Contas, de natureza cautelar, foi proferida no Processo TCE nº 106.660-0/13, que consiste em um Relatório de Auditoria Governamental, realizada na Secretaria de Estado de Obras – SEOBRAS no período de 11/03/2013 a 12/04/2013, em atendimento ao Plano Anual de Auditoria Governamental do exercício de 2013, conforme determinado no Processo TCE-RJ nº 303.761-3/12. 



    A Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas teve por objetivo verificar a conformidade da execução contratual de obras e serviços de engenharia quanto aos aspectos físico, financeiro e operacional, relativos ao Contrato nº 101/2010, com valor inicial de R$705.589.143,72 (setecentos e cinco milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, cento e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), e atualmente estimado em R$1.142.034.898,76 (um bilhão, cento e quarenta e dois milhões, trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos – conforme Processo TCE nº 113.951-2/10), em continuidade às Auditorias de Conformidade anteriormente efetuadas, entre 24/01/2011 e 04/03/2011, materializadas no Processo TCE nº 104.413-7/11, e entre 05/03/2012 e 18/05/2012, através do Processo TCE nº 107.867-5/12. 



    O Contrato nº 101/10 – objeto da Auditoria realizada por esta Corte de Contas – tem por finalidade a “Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras de Reforma e Adequação no Complexo Maracanã”. Ditas Obras foram realizadas pelo CONSÓRCIO MARACANÃ RIO 2014, e a retenção em questão, decidida em caráter CAUTELAR, deu-se para fins de salvaguarda dos danos causados ao erário em decorrência de irregularidades durante a execução do Contrato em questão, em preparação para os jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de Futebol de 2014. 



    A adoção de medidas constritivas em caráter cautelar, visando a salvaguardar o patrimônio público, ocorre de maneira ampla nos órgãos de controle externo do País, como se extrai, por exemplo, da Decisão do Tribunal de Contas da União: 



    (...)



    Saliente-se que, no âmbito do E. Supremo Tribunal Federal, a competência do TCU para adotar medidas cautelares visando a resguardar a efetividade das suas decisões e prevenir a ocorrência de dano ao erário foi enfrentada nos autos do Mandado de Segurança nº 24.510/DF (...). 



    Examinando o inteiro teor dos pronunciamentos dos Ministros do Excelso Pretório, verifica-se que tem o Tribunal de Contas da União competência para adotar medida cautelar visando a prevenir dano ao erário. Mas não é só. Segundo a Suprema Corte, esse poder cautelar seria imanente ao poder de decidir atribuído ao Tribunal de Contas pelo art. 71 da Constituição da República”. 



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso extraordinário em decisão assim ementada (eDOC 92, p. 188):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, DO ATO JURÍDICO PERFEITO, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA COISA JULGADA. PRÉVIA ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. SEGUIMENTO NEGADO. EXTENSÃO E ABRANGÊNCIA DO PODER CAUTELAR DAS CORTES DE CONTAS. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO NÃO ADMITIDO”. 



    O Recorrente interpôs agravo interno ao STJ contra a parte da decisão que aplicou o Tema 660 da repercussão geral e agravo com recurso extraordinário (eDOC 92, p. 199-218), dirigido a esta Suprema Corte, em relação às demais questões envolvendo a alegada afronta aos arts. 71 e 75 da Constituição da República.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer assim ementado (eDOC 97, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. RETENÇÃO DE CRÉDITO. PODER GERAL DE CAUTELA RECONHECIDO COMO DECORRÊNCIA DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEVESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. 



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à empresa Recorrente ao sustentar que o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro não detém competência para a decretação de medida cautelar que interfira no patrimônio jurídico de terceiros particulares.



    Conforme se observa do acórdão recorrido e da petição de contrarrazões ao apelo extremo apresentadas pela Corte de Contas Estadual, na hipótese, buscava-se assegurar futuro ressarcimento ao erário por danos decorrentes de contratação, em decorrência de irregularidades durante a execução do Contrato referente à preparação para os jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de Futebol de 2014. 



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal já assentou em julgados anteriores a plena possibilidade de a Corte de Contas, no cumprimento de seu mister constitucional, decretar a indisponibilidade de bens e de outras medidas assecuratórias do interesse público, diante de circunstâncias graves que justifiquem a necessidade de proteção efetiva do patrimônio público. 



    Nesse sentido, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu, por votação unânime, no julgamento do Mandado de Segurança nº 33.092, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 17.08.2015, em caso que envolvia a apuração de superfaturamentos em contratos firmados pela Petrobras, que a medida cautelar estava devidamente justificada tanto pelo poder geral de cautela que detém o Tribunal de Contas, quanto pela excepcional gravidade dos fatos apurados. Tal acórdão restou assim ementado:



    “Mandado de Segurança. 2. Tribunal de Contas da União. Tomada de contas especial. 3. Dano ao patrimônio da Petrobras. Medida cautelar de indisponibilidade de bens dos responsáveis. 4. Poder geral de cautela reconhecido ao TCU como decorrência de suas atribuições constitucionais. 5. Observância dos requisitos legais para decretação da indisponibilidade de bens. 6. Medida que se impõe pela excepcional gravidade dos fatos apurados. Segurança denegada.” (grifos nossos)



    O Plenário também já afirmou a plena possibilidade de que o TCU, orientação que também se aplica às Cortes de Contas Estaduais, determine a aplicação de medidas cautelares, como verdadeira competência constitucional implícita para cumprimento de suas atribuições, nos termos do artigo 71 da Carta Magna, como se depreende do precedente a seguir citado: 



    “PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TCU. CAUTELARES. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 1- Os participantes de licitação têm direito à fiel observância do procedimento estabelecido na lei e podem impugná-lo administrativa ou judicialmente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2- Inexistência de direito líquido e certo. O Tribunal de Contas da União tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação, determinar suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93), examinar editais de licitação publicados e, nos termos do art. 276 do seu Regimento Interno, possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões). 3- A decisão encontra-se fundamentada nos documentos acostados aos autos da Representação e na legislação aplicável. 4- Violação ao contraditório e falta de instrução não caracterizadas. Denegada a ordem.” (MS 24510, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ 19.03.2004). 



    Não desconheço o teor das medidas liminares concedidas nos Mandados de Segurança nºs MS 34.410; MS 34.392; MS 34.421 e MS 34.357, todos de relatoria do Min. Marco Aurélio, citados pela Recorrente. 



    Contudo, entendo que, a despeito dessas decisões monocráticas, em análise aos precedentes colegiados acima colacionados, não depreendo interpretação que exclua do âmbito de incidência das medidas cautelares impostas pelos Tribunais de Contas às empresas que firmem contratos com a Administração Pública e que façam uso de dinheiro público.



    Como bem ressaltou a Min. Rosa Weber, na decisão de concessão parcial da medida liminar nos autos de MS nº 34.446, DJe 25.11.2016: “o fator preponderante, sob a ótica constitucional, para definir a sujeição de determinada pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, à atividade fiscalizatória do TCU, diz com a origem dos recursos por ela utilizados, arrecadados, gerenciados ou administrados (art. 70, parágrafo único, da Magna Carta)”.



    Logo, quando se analisa o rol constitucional de atribuições dos Tribunais de Contas, é claramente perceptível que também se enquadram como responsáveis pela aplicação dos recursos públicos os particulares que contratem com a Administração: 



    “Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 



    Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.”



    “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 



    I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; 



    II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; 



    III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; 



    IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II; 



    V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo; 



    VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 



    VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;



    VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; 



    IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 



    X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; 



    XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.”



    Assim, essa competência excepcional conferida aos Tribunais de Contas de expedir medidas cautelares destinadas à preservação do erário, tanto em relação a pessoas físicas e jurídicas de direito público como físicas e jurídicas de direito privado, decorre da própria Constituição da República e nada mais significa do que um poder de cautela conferido à Corte de Contas para o exercício de seu mister.



    Assim, dispondo o próprio texto constitucional acerca daqueles que podem ter contas e mesmo condutas averiguadas pelo Tribunal de Contas, não antevejo a existência de qualquer discrímen que permita a conclusão pela impossibilidade de decretar-se medida cautelar que acabe por interferir na esfera jurídica de particulares que, ao contratarem com a Administração, viram esses contratos submetidos à auditoria que detectou fortes indícios de irregularidade.



    Nesse sentido, exarei decisão no MS 35.004, DJe 30.08.2017.



    Portanto, não merecem acolhidas as alegações da Recorrente. 



    A propósito, aponto o seguinte julgado proferido pelo Plenário desta Corte, o qual está assim ementado:



    “Agravos regimentais em Suspensão de Segurança. Embargos de declaração convertidos em agravo. Fiscalização do Tribunal de Contas estadual em procedimento licitatório. Grave lesão à ordem pública demonstrada. Concessão parcial da contracautela. Agravos não providos. 1. Em razão dos fundamentos de mérito apresentados nos embargos de declaração, devem eles ser recebidos como agravo regimental, do qual se deve conhecer. 2. Os argumentos utilizados pelos agravantes não se mostram aptos a modificar a decisão recorrida, revelando, em verdade, mera insatisfação com as razões adotadas. 3. No exercício do poder geral de cautela, os tribunais de contas podem determinar medidas em caráter precário que visem assegurar o resultado final dos processos administrativos. O exame realizado pelas cortes de contas ultrapassa a análise meramente burocrática, porque abarca não apenas os elementos formais que norteiam o processo de despesa, mas também a relação custo-benefício, a aferição de quão ótimas são as ações administrativas, que devem ser as mais rentáveis possíveis, tendo em vista o interesse público envolvido, a legitimidade do ato e a consequente relação de adequação de seu conteúdo. 4. A decisão da Presidência do Supremo Tribunal Federal mostra-se acertada e provida de razoabilidade, pois, de um lado, autoriza a continuidade das apurações no âmbito do Tribunal de Contas estadual – reconhecendo e legitimando a função constitucional do órgão – e, de outro, possibilita o prosseguimento da execução do contrato objeto da licitação em causa, impedindo que haja suspensão da prestação de serviço público essencial, de forma a evitar prejuízos à população envolvida. 5. Agravos regimentais não providos” (SS 5179-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.11.2019). 



    Extraio, ainda, por oportuno, os seguintes trechos de recente decisão monocrática exarada no RE 1.045.268, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 25.06.2021:



    “Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que, como consequência do poder geral de cautela, os Tribunais de Contas possuem competência para decretar medidas cautelares – dentre as quais a indisponibilidade de bens – , a fim de prevenir lesão ao erário ou a direito alheio, bem como de garantir a efetividade de suas decisões (MS 26.263-MC/DF, Ministra Ellen Gracie (RISTF, art. 13, VIII); MS 26.547-MC/DF, Ministro Celso de Mello; MS 33.092/DF, Ministro Gilmar Mendes; MS 35.623/DF, Ministro Gilmar Mendes; entre outros): 



    (...)



    Consigno, ainda, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu ser extensível aos Estados-Membros - decorrente da norma consubstanciada no art. 75 da Constituição Federal -, o modelo jurídico estabelecido pela própria Carta Federal, no que se refere à organização, composição e fiscalização dos seus Tribunais de Contas (ADI 892/PA, Ministro Sepúlveda Pertence; ADI 3.276/CE, Ministro Eros Grau; entre outros): 



    ‘(...) I. O modelo federal de organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas, fixado pela Constituição, é de observância compulsória pelos Estados, nos termos do caput art. 75 da Constituição da República. (...)’. (ADI